Tribunal: TJDFT
Processo: 0719310-21.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – INAS. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. CICLOSPORINA E ELTROMBOPAGUE. TRATAMENTO AMBULATORIAL. POSSIBILIDADE. NEGATIVA . SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
Remessa necessária interposta contra sentença que determinou ao Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS o fornecimento dos medicamentos Ciclosporina e Eltrombopague, em regime ambulatorial, a paciente idosa, portadora de Anemia Aplástica Severa (AAS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verifica-se a controvérsia sobre: (i) a obrigatoriedade do fornecimento dos medicamentos pelo plano de saúde de autogestão, considerando a previsão no Rol da ANS e na lista de referência básica da Anvisa; (ii) a possibilidade de substituição do tratamento hospitalar pelo regime ambulatorial, conforme indicação médica, visando à redução de riscos de infecção e melhoria na qualidade de vida da paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito à saúde é garantido constitucionalmente (art. 196 da CF/1988).
4. O art. 12, I, "b" e art. 35-C, I, da Lei no 9.656/1998 determinam a cobertura obrigatória de tratamentos ambulatoriais e de emergência, incluindo medicamentos prescritos pelo médico assistente. 5. O relatório médico demonstrou a necessidade do tratamento ambulatorial, destacando que a desospitalização reduz o risco de complicações e melhora a qualidade de vida da paciente. 6. Devem ser fornecidos os medicamentos incluídos no Rol da ANS, visando garantir tratamento digno aos beneficiários de planos de saúde.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
Tese de julgamento: “1. Os planos de saúde, ainda que operem sob regime de autogestão, estão obrigados a fornecer medicamentos incluídos no Rol da ANS e na lista de referência da Anvisa, conforme prescrição médica. 2. O tratamento ambulatorial pode ser autorizado quando houver indicação médica expressa e justificativa de benefício clínico ao paciente, especialmente nos casos de redução de risco de infecção e melhoria na qualidade de vida.”